Tribunal: STF
Processo: Rcl 87904
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por R.A. Multiservice Ltda. proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos do Processo nº 0010183-96.2025.5.03.0017, mediante a qual se teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, na ADC nº 48, nas ADI nºs 3.961 e 5.625, no RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 da RG) e no ARE nº 1.532.603 (vinculado ao Tema nº 1.389 da RG).



    R.A. Multiservice Ltda. narra que, nos autos em referência, Clayton Firmo da Silva, ora beneficiário, ajuizou ação trabalhista pleiteando o reconhecimento de vínculo empregatício com a empresa reclamante, tendo o Juízo de primeiro grau reconhecido o vínculo de emprego.



    Discorre que interpôs recurso ordinário, “insistindo na licitude da contratação civil/comercial de serviços, na aplicação dos precedentes do STF (ADPF 324, ADC 48, ADIs 3.991/5625, RE 958.252) e, posteriormente, na incidência do Tema 1.389” (e-doc. 1, p. 2), razão pela qual a Relatora do feito determinou o sobrestamento dos autos.



    Sustenta, no entanto, que o Juízo de primeiro grau continuou a exarar atos processuais, mantendo a marcha processual do processo em suposta afronta à decisão do TRT 3 e aos paradigmas apontados como violados.



    A reclamante alega, ainda, que, 



    “[a]o reconhecer, em processo que envolve justamente a alegação de ‘pejotização’, a existência de vínculo de emprego sem observar esse conjunto de precedentes e sem demonstrar fraude concreta na contratação civil/comercial, a Justiça do Trabalho afasta a validade do modelo contratual adotado e desafia o que foi decidido por esta Corte naqueles julgados” (e-doc. 1, p. 4).



    Requer, no pedido liminar, a suspensão do trâmite do Processo nº 0010183-96.2025.5.03.0017 e da eficácia de todos os atos praticados após a determinação de suspensão nacional e após a decisão de sobrestamento do TRT 3.



    No mérito, pede a procedência da reclamação para cassar as decisões reclamadas e para determinar o sobrestamento dos autos em referência até o julgamento definitivo do Tema nº 1.389.



    É o relatório. Decido.



    Compulsados os autos e em pesquisa ao sítio eletrônico do TRT 3, observo que o Juízo de primeiro grau reconheceu o vínculo de emprego entre as partes nos seguintes termos:



    “RELAÇÃO MANTIDA ENTRE AS PARTES



    (...)



    Nos termos do artigo 3º da CLT, a condição de empregado pressupõe os seguintes requisitos: prestação de serviços com pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação. 



    No caso, a Reclamada é revel, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados na inicial, presunção esta que não foi afastada por prova em sentido contrário. 



    Assim, entende-se presentes todos os requisitos para o reconhecimento da relação de emprego pretendida.



    Em depoimento o Reclamante declarou que trabalhou para a Reclamada de 07/01/2025 a 23/02/2025, na função de motoboy entregador, recebendo o equivalente a R$1.800,00 por quinzena. 



    Diante da revelia declarada, reconhece-se o vínculo empregatício entre o Reclamante e a Reclamada, com data de início em 07/01/2025 e término em 23/02/2025, na função de motoboy entregador, recebendo o equivalente a R$1.800,00 por quinzena (R$1.500,00 como salário fixo e R$300,00 referente à comissão pelas entregas)” (ID n. 3d46580).



    Em face dessa decisão, R.A. Multiservice Ltda. interpôs recurso ordinário, tendo a Desembargadora Relatora proferido despacho de sobrestamento do feito sob os seguintes fundamentos: 



    “A controvérsia, a ser dirimida, está abarcada pelo Tema 30, objeto do IRR TST-IncJulgRREmbRep-373-67.2017.5.17.0121, em trâmite no TST, in verbis : ‘É válida a contratação de trabalhador que constitui pessoa jurídica para a realização de função habitualmente exercida por empregados no âmbito da empresa contratante (‘pejotização’)? E a conversão de relação de emprego em relação pejotizada?’ 



    Em despacho publicado em 17/03/2025, o Exmo. Ministro do TST, Luiz José Dezena da Silva, determinou a suspensão da tramitação dos recursos de revista ou embargos que versam sobre a matéria. 



    Posteriormente, em 12/04/2025, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da matéria constitucional suscitada no Leading Case ARE 1532603, Tema 1389, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se discute:



    (...)



    Em seguida, foi expedido o ofício eletrônico nº 5119/2025, datado de 14/04/2025, por meio do qual o Supremo Tribunal Federal comunica a decisão de suspensão proferida no ARE 1.532.603, Tema 1389, pelo Relator, Ministro Gilmar Mendes, que determinou:



    ‘a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.’ 



    Em face disso, determino o SOBRESTAMENTO do presente feito, até o julgamento da matéria pelo Supremo Tribunal Federal” (ID n. be94319)



    Observo, contudo, que o TRT 3, em sede de recurso ordinário, com acórdão transitado em julgado em 1º/9/25, não conheceu o recurso do ora reclamante por deserção. Vide:



    “Na sentença de Id 3d46580, em razão da revelia da ré que faz presumir como verdadeiros os fatos alegados na inicial e que não foram infirmados pelo conjunto probatório dos autos, foi reconhecida a relação de emprego no período de 07/01/2025 a 23/02/2025, na função de motoboy entregador, e imposta a condenação ao cumprimento das obrigações descritas no decisum. 



    A ré interpôs recurso ordinário de ID. 7209e9d, insurgindo-se contra a condenação que lhe foi imputada. Junto ao apelo, a demandada carreou aos autos a apólice de seguro garantia judicial (ID. 87a051d) e a GRU (ID. 62772fe).



    Na GRU, consta o valor de R$300,00, correspondente às custas fixadas na sentença (Id 3d46580 - Pág. 15); o nome da ré e o seu CNPJ (R.A. Multiservice Ltda. - 17.778.718/0001- 06); o nome do autor e o seu CPF (Clayton Firmo da Silva - 080.527.026-40); o número do processo (0010183962025503) e o nome do Tribunal em que tramita a ação (TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3A. REGIÃO). 



    O comprovante bancário de recolhimento das custas (Id b843dec) está em nome de Ewerton Silva Gomes, advogado da ré, conforme se extrai da procuração de ID. 52b4634 - Pág. 1.



    (...)



    Conforme a jurisprudência atual do C. TST, é possível admitir o recurso manejado nos casos em que o preparo tenha sido realizado por terceiro estranho à lide, desde que não acarrete prejuízo ou vício no cumprimento da obrigação processual.



    Destarte, na hipótese, o fato de as custas processuais terem sido quitadas por terceiro não implica a deserção, visto que, a partir dos dados constantes da GRU, é possível vincular o pagamento ao presente processo. 



    Nesse mesmo sentido, o precedente desta d. Turma no processo de autos nº 0010535-48.2021.5.03.0032 (ROT), disponibilizado em 26/02/2025, de minha relatoria. 



    Ainda assim, o recurso patronal não pode ser conhecido. 



    Registre-se que a guia do depósito recursal de Id 318f971 não foi quitada e a ré optou pela faculdade conferida pelo art. 899, §11, da CLT que dispõe: ‘O depósito recursal poderá ser substituído por fiança bancária ou seguro garantia judicial.’ 



    Ocorre que a apólice apresentada, firmada com a seguradora ESSOR SEGUROS S.A. (ID. 87a051d), no valor de R$ 17.073,50, não veio acompanhada da certidão de seu registro e da regularidade da seguradora perante a SUSEP.



    Nos termos do art. 5º, do Ato Conjunto TST.CSJT.CGJT nº 1, de 16/10 /2019, por ocasião do oferecimento de seguro garantia judicial, em substituição ao depósito recursal e/ou nas execuções trabalhistas, o tomador deverá apresentar a seguinte documentação: ‘I - apólice do seguro garantia; II - comprovação de registro da apólice na SUSEP; III - certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP.’ (Destaques acrescidos) Inexistente a mencionada documentação, o preparo recursal não foi devidamente comprovado, o que constitui óbice ao conhecimento do apelo. 



    Portanto, o seguro garantia apresentado descumpre os requisitos estatuídos no referido Ato Conjunto, razão pela qual não há como conhecer do recurso da ré, por deserção. 



    Registre-se que não há falar em concessão de prazo para qualquer regularização, visto que o recurso foi interposto na vigência do citado Ato, cujos termos são de conhecimento da recorrente, sob pena de violação ao disposto na súmula 245 do TST, in verbis: ‘O depósito recursal deve ser feito e comprovado no prazo alusivo ao recurso’. 



    E, por força do que dispõe expressamente o art. 6º do Ato Conjunto TST. CSJT.CGJT nº 1, de 16/10/2019, impõe-se a declaração da deserção do apelo, in litteris:



    (...)



    Ainda, cito o precedente desta d. Primeira Turma no processo de autos nº 0011412-45.2023.5.03.0055 (ROT), disponibilizado em 21/05/2025, de minha relatoria. 



    Por todo o exposto, de oficio, não conheço do recurso ordinário interposto pela ré, por deserção” (e-doc. 5).



    Não se desconhece que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1.389 (ARE nº 1.532.603), no qual será apreciada a “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



    O Relator, Ministro Gilmar Mendes, proferiu ordem nacional de sobrestamento acerca dos processos envolvendo essa temática. 



    Todavia, tal orientação não tem alcance sobre o caso objeto desta reclamação, uma vez já operado o trânsito em julgado da decisão proferida pela Justiça do Trabalho. Incide, na espécie, o óbice previsto na Súmula n. 734/STF. 



    Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. ADI 3.395. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. SÚMULA 734. ÓBICE PARA O CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA NEGAR SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. (Rcl nº 55.074-AgR, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 21/09/22).



    Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da matéria. Não cabimento. Incidência da Súmula 734 do STF. 4. Agravo regimental provido para negar seguimento à reclamação. (Rcl nº 53.627-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe-de 19/04/23).



    Agravo regimental. Agravo que não ataca todos os fundamentos da decisão agravada. Irregularidade formal. Art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Reclamação proposta com o intuito de discutir ato judicial já acobertado pela coisa julgada. Art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Sucedâneo de recurso. Não cabimento. 1. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e da jurisprudência desta Casa. 2. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734 do STF: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 3. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes. 4. Inviável a utilização desse instrumento como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 5. Agravo regimental não conhecido, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão. (Rcl nº 52.593-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09/05/22).



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. ALEGADA OFENSA À ADPF 324. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO JUDICIAL. OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO RECLAMADO. ARTIGO 988, §5º, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE NEGA PROVIMENTO. (Rcl nº 67.962-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 30/09/24).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar.  



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente